Tribunal: TJES
Processo: 0000276-29.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000276-29.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRENER DELAI MOREIRA COELHO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000276-29.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
BRENER DELAI MOREIRA COELHO
Advogado do(a) APELADO:
ANDERSON MILIOLI - ES15608

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

em face da Sentença a fls. 78/79, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que
absolveu

BRENER DELAI MOREIRA COELHO
da imputação pela prática do crime previsto no Art. 180,
caput
do CP, por insuficiência de provas.

Narra a Denúncia que,o denunciado, em data não especificada nos autos, no mês de março de 2018, adquiriu em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular da Marca Sansung Galax J7, de propriedade da vítima Lara Waichert Almeida, conforme boletim unificado a fls. 02/05.

Infere-se, ainda, que o denunciado adquiriu o referido aparelho celular de mendigos, na Praça do Sol Poente, em Colatina/ES, pela quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), e, posteriormente, ofereceu o objeto em uma negociação que fizera para a compra de veículo, juntamente a uma motocicleta.

Devidamente processado, o denunciado
BRENER DELAI MOREIRA COELHO
foi absolvido por insuficiência de provas.

O Ministério Público interpôs recurso, requerendo a reforma da Sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no Art. 180,
caput
do CP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não há controvérsia acerca do fato do apelado ter adquirido 01 (um) aparelho celular da Marca Sansung Galax J7 e que tal bem fora objeto de furto da vítima Lara Waichert Almeida (boletim de ocorrência a fls 02/05).

O objeto da irresignação é o elemento subjetivo, isto é, a verificação se o apelado tinha conhecimento de que o bem era produto de crime.

Como é cediço, descrição típica do crime previsto no Art. 180, do CP,
exige que o réu seja conhecedor da origem
ilícita
do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado
, ou seja, por mais que pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal, ainda assim o crime não se perfaz se inexistem provas da ciência do réu acerca da origem ilícita do bem. Quando o acusado nega essa ciência, a configuração do crime é dificultada sobremaneira, dada a complexidade de se fazer prova da ciência exigida no Art. 180,
caput
do CP, por outros meios.

Nessas hipóteses, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática escancarada à sua frente.

Com efeito, observa-se que a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão do acusado, podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

A partir dessa orientação, entende-se que, no caso,
o elemento subjetivo restou suficientemente comprovado.
Primeiro, porque o apelado, em sede policial, confessou que adquiriu o telefone junto a mendigos na Praça do Sol Poente pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), mas também porque, apesar de modificada a versão em juízo,
continuou confirmando que adquiriu o telefone por
R$ 120,00 (cento e vinte reais)
de um suposto casal
.

Conforme a nota fiscal do celular (fl.16), esse foi adquirido em 14.02.2017, pelo valor de R$ 1.499,00 (mil e quatrocentos e noventa e nove reais), sendo que o acusado anunciou o aparelho celular pelo valor de 1.000,00 (mil reais), nas redes sociais (fls. 13/15).

Assim, diante da evidente desproporção entre o valor e o preço, é possível concluir que o apelado conhecia a origem criminosa do produto que estava a adquirir.

Além disso, é de se ressaltar, sobretudo, o fato de que o acusado adquiriu o celular, segundo sua versão em juízo, na rua, de desconhecidos, sem exigir nota fiscal, o que demonstra, no mínimo, deliberado desinteresse em saber se o bem não era fruto de crime.

Diante de tais dados, não há dúvidas de que o apelado conhecia a origem criminosa do produto que estava a adquirir, merecendo, portanto, reforma a r. sentença condenatória.

Modificada a condenação do acusado para o crime previsto no Art. 180,
caput
, do CP, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado é própria do tipo penal;
antecedentes
são imaculados, apesar de responder por outras três Ações Penais (0003451-65.2018.8.08.0014, 0008821-25.2018.8.08.0014 e 0001194-83.2021.8.08.0007)
1
. Pouco há para ser dito a respeito da
conduta social
do acusado, assim como não há elementos suficientes nos autos para valorar a
personalidade
do acusado. Os
motivos
, aparentemente, não destoam do tipo penal. As
circunstâncias
e
consequências
não são dignas de ensejar aumento da pena, mostrando-se normais à espécie. Não há que se falar em
comportamento da v
í
tima
.

Diante disso, fixo pena-base em
0
1
(
um
)
ano de reclus
ão, mínimo legal.

Inexistem causas de diminuição, de aumento e outras causas modificativas, razão pela qual a pena se torna definitiva.

A pena de multa, do mesmo modo, será fixada no mínimo legal, qual seja,
em 10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do
quantum
de pena, o regime inicial a ser aplicado é o aberto (33, § 2º, CP).

Por fim, verifica-se que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por
u
ma
restritiva de direitos
(44, CP), consistente em
prestação de serviços à comunidade
, a ser regulamentada pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
D
O
U
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para condenar
BRENER DELAI MOREIRA COELHO

pelo crime previsto no
Art. 180,
caput
, do C
ódigo Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por
u
ma
restritiva de direitos
e ao pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

1
Dados extraídos do sistema INFOPEN.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (
ART. 180,
CAPUT
, CP). CONDENAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

1. Há provas suficientes de dolo direito por parte do apelado quanto ao crime de receptação na modalidade dolosa.

2. O elemento subjetivo doloso restou suficientemente comprovado, diante das circunstâncias do crime e da evidente desproporção entre o valor e o preço.

3. Nos termos do Art.44, § 3º, do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada pelo juízo da execução.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.